Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0721460-50.2021.8.07.0016 RECORRENTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MATHEUS GARZON ALEXANDRE DOS SANTOS RECORRIDO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À IMAGEM. DIREITO À INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais; bem como à obrigação de fazer, consistente em retirar da internet a reportagem "Organizador de festa clandestina interditada pela PMDF é servidor do STF". 2. Os réus interpuseram, conjuntamente, recurso inominado próprio regular e tempestivo. Alegam, em síntese, que o recorrido apareceu nas redes sociais promovendo a "Brave Party" - Festa de réveillon que tinha previsão de durar quatro dias em um hotel-fazenda no Gama/DF. Argumentam que o autor organiza festa em com o nome 'Brave' há vários anos e que diversos meios de comunicação o vinculam com a festa. Afirmam, ainda, que não podem ser responsabilizados por comentários realizados por terceiros em seu site e que a intenção nunca foi de difamar o recorrido. Impugna o índice da taxa de juros aplicado à indenização e o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas. 3. A princípio, cabe destacar que a apresentação de documento preexistente apenas em sede recursal, no bojo do Recurso Inominado, é vedado e enseja a aplicação dos efeitos decorrentes da preclusão operada, segundo a expressa disposição normativa do artigo 223 do CPC, motivo pelo qual não se conhece dos documentos apresentados com a peça recursal. 4. A princípio, cabe destacar que a divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição". A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar (AI 690841 AgR/SP - SÃO PAULO AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. CELSO DE MELLO), de modo que, de regra, não pode ser limitada. Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento jurídico não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos e abusos. 5. O princípio da liberdade de imprensa e o direito à informação não são absolutos, devendo harmonizar-se com os demais direitos fundamentais previstos no texto constitucional, principalmente no que diz respeito ao direito à intimidade, à honra e à vida privada. Assim, embora a liberdade comunicacional deva ser prestigiada, ela pode dar lugar à reparação civil quando manifestamente extrapole o dever de informar, por exemplo, quando utiliza expressões depreciativas ou injuriosas, ou quando noticia fatos da intimidade do indivíduo sem qualquer interesse informativo. 6. No presente caso, conforme a documentação apresentada pelos réus em contestação, não é possível concluir que houve a devida comprovação do que foi veiculado na matéria jornalística (ID 32499535). As imagens extraídas das redes sociais do requerente apontam que ele tem envolvimento com a festa realizada, mas não há comprovação efetiva de que o recorrido fosse, realmente, o organizador do evento, como foi destacado na matéria jornalística objeto dos autos. Ademais, conforme comprova a imagem apresentada pelo autor em réplica (ID 32501012, página 3), a frase de sua tatuagem - "be brave"- é utilizada por várias pessoas, de modo que este fato, por si só, não tem a aptidão de induzir à conclusão de ser o recorrido o organizador da festa citada na matéria jornalística. 7. Logo, conclui-se que os recorrentes não comprovaram a veracidade das informações trazidas na matéria jornalística em questão, pois, apesar de citarem que o recorrido era "o responsável pela organização da festa que tinha previsão de durar quatro dias" e que a casa do autor "foi alvo de busca e apreensão" ou que o requerente "teve bens penhorados pela Justiça para garantir o pagamento de uma dívida fruto de uma condenação por danos morais", não apresentaram prova nesse sentido. Não consta dos autos "denúncias", processos administrativos ou judiciais envolvendo o recorrido. 8. Cumpre destacar, ainda, que a matéria jornalística em apreço estampa imagem do autor e o cargo que o mesmo exerce, informações pessoais que podem influenciar a opinião pública. 9. Evidencia-se, logo, que a reportagem colacionada possui conteúdo ofensivo à honra do autor e ultrapassa os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, existindo abuso da liberdade de expressão e fato ofensivo à honra, passível de indenização por danos morais. 9. O valor fixado a título de dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido, razão pela qual o valor arbitrado amolda-se ao conceito de justa reparação. 10. Quanto ao índice de correção que deve incidir sobre a condenação, deverá ser aplicado o INPC, que é índice oficial, e não a SELIC. Nesse sentido: "A taxa SELIC é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em Lei. In casu, aplica-se o índice do INPC para a correção monetária e os juros moratórios de 1% ao mês (CCB 406, e CTN 161, §1o)". (Acórdão n.1069428, 20140020209656AGI, Relator: FERNANDO HABIBE. 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 29/01/2018. p.: 455/467). 11. Recurso da parte conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1425151, 07214605020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À IMAGEM. DIREITO À INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelos réus contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos mesmos. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso por, supostamente, ter ignorado as provas produzidas nos autos. Reitera que na página da rede social do requerente haviam vários anúncios vinculados à festa clandestina que deu origem à matéria impugnada e que foram mencionados processos em que o autor figura como réu, tendo em vista à realização de festas clandestinas. Afirma, ainda, que há contradição quanto à taxa de juros a ser aplicada à condenação. Contrarrazões apresentadas. 3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95. 4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. A princípio, cabe destacar que os embargados trouxeram novos elementos probatórios, abordando processos em que o autor responderia por festas clandestinas, apenas na fase recursal, o que é vedado e enseja a aplicação dos efeitos decorrentes da preclusão operada. Neste sentido, o item 3 do acórdão (ID 35727791) foi claro ao dispor que: "A princípio, cabe destacar que a apresentação de documento preexistente apenas em sede recursal, no bojo do Recurso Inominado, é vedado e enseja a aplicação dos efeitos decorrentes da preclusão operada, segundo a expressa disposição normativa do artigo 223 do CPC, motivo pelo qual não se conhece dos documentos apresentados com a peça recursal". 5. Em relação às razões que levaram à condenação dos réus, sobretudo quanto às divulgações realizadas pelo autor, o item 6 do julgado assim dispôs: "As imagens extraídas das redes sociais do requerente apontam que ele tem envolvimento com a festa realizada, mas não há comprovação efetiva de que o recorrido fosse, realmente, o organizador do evento, como foi destacado na matéria jornalística objeto dos autos. Ademais, conforme comprova a imagem apresentada pelo autor em réplica (ID 32501012, página 3), a frase de sua tatuagem - "be brave"- é utilizada por várias pessoas, de modo que este fato, por si só, não tem a aptidão de induzir à conclusão de ser o recorrido o organizador da festa citada na matéria jornalística". 6. Os itens 7 e 8 da ementa corroboram, ainda, que os argumentos apresentados pelos embargados foram abordados de forma satisfatório e completa. 7. Por fim, cumpre destacar que não há que se falar em alteração da taxa de juros fixada. Isso porque o índice que deve incidir sobre a condenação é a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL COMO PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. MORA EX-RE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DA MORA DA INCORPORADORA. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. [...] A taxa SELIC tem caráter remuneratório e somente é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em lei, não sendo o caso dos autos. (Acórdão 1176895, 07088646620188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 9. Embargos conhecido e rejeitados. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1607296, 07214605020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 39521967). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, IV e XIV, e 220, da CF/88. No entanto, as alegações da recorrente referem-se à comprovação da ligação do recorrido aos eventos mencionados no processo e suposta veracidade da matéria que ela veiculou, ocasionando o revolvimento da matéria fático-probatória dos autos. Assim, divergir do entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente